Tribunal: TJDFT
Processo: 0712252-24.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0712252-24.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PAULO CESAR SILVA DE CASTRO, LUCIA VASCONCELOS DE CASTRO APELADO: ALEX DOS SANTOS SABINO D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta pelo LUCIA VASCONCELOS DE CASTRO e PAULO CESAR SILVA DE CASTRO em face da sentença ID 19630633 proferida pelo Juízo da Vigésima Quarta Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Resolução Contratual julgou parcialmente procedentes os pedidos dos apelantes. Preparo ID 19630640 e 19630641. Contrarrazões contrapondo as razões recursais e pugnando pelo não provimento do recurso, além da condenação da parte adversa em litigância de má-fé. (ID 19630646). As partes peticionaram ID 24815446 e 24816962 informando a realização de acordo entre as partes, juntado ID 24816969, e requerendo sua homologação. É o relatório. DECIDO. Estando o acordo apresentado dentro dos limites legais e preservando os direitos e interesses das partes, imperativo homologá-lo. Ante o exposto, resolvo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, “b” do Código de Processo Civil, e HOMOLOGO o acordo realizado entre as partes. Após o pagamento das custas finais, à Secretaria para tomar as medidas necessárias para arquivamento dos autos. Intimem-se. Brasília, DF, 14 de abril de 2021 12:50:53. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador